Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705923-32.2021.8.07.0010 RECORRENTE: THAIS SILVA CUNHA, RECORRIDA: ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA. LAQUEADURA. TÉCNICA DIVERSA. TERMO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. DEVER INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. CICATRIZ. PREJUÍZO ESTÉTICO. 1. A doutrina e a jurisprudência mais recente da Corte Superior vêm entendendo pela aplicação da responsabilidade subjetiva nos casos de relação de consumo entre médico e paciente. 2. O termo de consentimento, com autorização de técnica diversa da acordada, assinado no dia da realização de cirurgia, não pode ser utilizado como excludente de responsabilidade médica. 3. Demostrada a conduta imprudente e abusiva no atendimento médico que realizou técnica diversa da consentida pela paciente, em situação em que não havia urgência ou justificativa para alteração da medida, o dever indenizatório mostra-se presente. 3.1. Há conduta ilícita do profissional em relação à escolha da via de acesso cirúrgico, com violação ao consentimento da paciente e falha no dever de informar e esclarecer. 4. Mostram-se presentes os elementos da responsabilidade do profissional, porquanto os atos cirúrgicos causaram cicatriz na paciente. 5. O hospital é prestador de serviço regido pelo CDC e há responsabilidade objetiva quando o procedimento médico é realizado exclusivamente em razão da disponibilização de seu espaço e estrutura hospitalar. 6. Evidente a ofensa ao patrimônio imaterial da paciente, causando sofrimento, dor e tristeza capazes de malferir a integridade psicológica daquela que padece de lesões decorrentes de cirurgia realizada sem o claro esclarecimento. 7. Recurso da autora provido. Apelos dos réus não providos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido não está uníssono com a jurisprudência, legislação e o laudo técnico, pois para haver uma condenação em danos morais, deve haver a demonstração de negligência, imprudência e imperícia, que não é o caso em questão, pois foi comprovado a ausência desses requisitos no presente caso, o que isenta a profissional de responsabilidade por danos morais. Colaciona julgados desta Corte de Justiça. Deixa, contudo de apontar dos dispositivos legais supostamente malferidos e/ou objeto de interpretação divergente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas e dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Além disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023